Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-92.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR.

I – Diante do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, prevalece o acordo celebrado entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na esfera privada, art. 421, parágrafo único, do CC. Na demanda, a ré concordou como pagamento parcelado do débito, abatidos os valores pagos.

II – Apelação desprovida.